Tribunal: TJES
Processo: 5001789-77.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001789-77.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA ATHAYDE LACERDA e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5001789-77.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO/RECORRENTE: CRISTINA ATHAYDE LACERDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID’s 13703982 e 13704336.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS E MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Tratam-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e condenar o banco réu à restituição simples dos valores descontados, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. O banco recorrente suscita, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, defende a regularidade da contratação. A autora/recorrente, por sua vez, busca a reforma da sentença para que o banco réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
3.
A preliminar de incompetência deve ser
rejeitada
. A controvérsia central não reside na autenticidade de uma assinatura, mas na ausência de prova da própria contratação e na falha do dever de informação, matérias que não demandam prova pericial complexa, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para o deslinde da causa.
4.
Quanto ao mérito, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. No caso em apreço, restou caracterizado o vício de consentimento, uma vez que a parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável, pretendia contratar um empréstimo consignado comum, mas foi induzida a erro, firmando contrato de cartão de crédito consignado, modalidade substancialmente mais onerosa e de quitação dificultada. O Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter prestado informação clara e adequada sobre a natureza do produto, violando o art. 6º, inciso III, do CDC.
5.
A sentença afastou o dano moral sob o fundamento de que a autora não produziu provas do abalo sofrido. Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência, configuram dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que independe de comprovação específica do sofrimento.
6.
A conduta do banco, ao realizar débitos mensais na aposentadoria da autora, ultrapassa o mero aborrecimento e gera angústia, insegurança e desequilíbrio financeiro, violando a dignidade da consumidora, especialmente por sua condição de hipervulnerável (idosa). Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para reconhecer o dano moral e fixar a devida compensação. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
7.

S
ob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO AGIBANK S.A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Quanto ao recurso interposto por CRISTINA ATHAYDE LACERDA,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e
ACRESCENTAR
à condenação o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, valor a ser acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora a partir da citação.
8.

Condeno o Recorrente BANCO AGIBANK S.A, vencido em ambos os recursos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)